Tribunal: TJDFT
Processo: 0005013-67.2012.8.07.0008
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA PARTE EXECUTADA.
I - Após a fluência da suspensão da execução pelo período de um ano, ante a ausência de bens penhoráveis, iniciou-se o prazo da prescrição intercorrente, que já se consumou, art. 921, §§ 4o e 5o do CPC. O simples pedido de busca de ativos financeiros formulado pelo credor, sem a mínima demonstração da existência de patrimônio penhorável, não constitui causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. Mantida a extinção da execução, com base no art. 924, inc. V, do CPC.
II - Na extinção da execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, as custas e os honorários advocatícios serão arcados pelo devedor, observado o princípio da causalidade. Sentença parcialmente reformada.
III – Apelação parcialmente provida.